Tribunal: TRF3
Processo: 5015369-88.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
613/775)

5015369-88.2022.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015369-88.2022.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ANDRE DIAS MOREIRA E SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO DOS SANTOS - SP403539-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. ANULAÇÃO DE ATO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. ALEGADA COAÇÃO. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR OU PARA ATIVIDADE LABORAL. REINTEGRAÇÃO E REFORMA. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS E ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PEDIDOS PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face da União Federal, na qual se buscava a anulação de ato voluntário de demissão do Exército Brasileiro, com a consequente reintegração ao cargo de Capitão Médico na condição de adido, concessão de reforma militar, isenção de imposto de renda sobre proventos e indenização por danos morais.

O autor sustenta que, após sua incorporação às fileiras do Exército em 2015, passou a exercer atividades no Hospital Militar de Área de São Paulo. Alega que é portador de espondilite anquilosante e que, durante a pandemia da Covid-19, permaneceu em atividade mesmo em condição de vulnerabilidade, tendo contraído a doença. Afirma que a Administração Militar não reconheceu sua incapacidade, indeferiu pedido de licença para tratar de interesse particular e o teria submetido a pressões que culminaram em seu pedido de demissão em junho de 2021.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o pedido de demissão apresentado pelo militar foi praticado com vício de consentimento decorrente de coação; e (ii) analisar se há incapacidade laborativa que justifique a reintegração para tratamento médico ou a concessão de reforma militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estatuto dos Militares estabelece que a reforma é devida ao militar julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas nas hipóteses previstas no art. 108 da Lei no 6.880/1980. Para o militar temporário, a concessão do benefício depende, em regra, da comprovação de invalidez ou da incidência das hipóteses previstas nos incisos I e II do referido dispositivo.

As inspeções de saúde realizadas pela Administração Militar registraram que o autor é portador de espondilite anquilosante e de dores cervicais e lombares, mas concluíram pela aptidão para o serviço militar, com eventuais restrições temporárias de atividades.

A perícia judicial confirmou o diagnóstico de espondilite anquilosante, mas concluiu que a patologia apresenta caráter intermitente e não impede o exercício das atividades profissionais do autor, inclusive como médico, desde que respeitadas determinadas limitações físicas.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o autor continuou exercendo atividades profissionais e realizando recolhimentos previdenciários como contribuinte individual, inexistindo registro de incapacidade laborativa ou de requerimento de benefício previdenciário por incapacidade.

Não comprovada incapacidade temporária ou definitiva enquadrável nas hipóteses legais que autorizariam reintegração para tratamento médico ou reforma, tampouco demonstrada coação por parte da Administração Militar que tenha viciado o pedido de demissão, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Ausente ilicitude administrativa, ficam prejudicados os pedidos de indenização por danos morais e de isenção de imposto de renda sobre eventual provento de reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A reforma militar exige a comprovação de incapacidade definitiva para o serviço ativo nas hipóteses previstas no Estatuto dos Militares. 2. A ausência de incapacidade para o serviço militar ou para atividade laboral afasta o direito à reintegração para tratamento médico ou à reforma. 3. Não comprovado vício de consentimento no pedido de demissão, é válida a manifestação de vontade do militar.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.880/1980, arts. 106, II; 108, I, II, III, IV, V e VI; 109; 110; 111; Lei no 4.375/1964, art. 31, §§6o, 7o e 8o; CPC, art. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 196.584-2, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 17.05.2022, DJe 24.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.953.717/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.03.2022; STJ, AgInt no TutPrv no REsp 1.462.059/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 12.02.2019, DJe 22.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1.469.472/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017; TRF3, AI 5027275-76.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, 2a Turma, j. 02.06.2022, DJEN 07.06.2022; TRF3, ApCiv 0006749-94.2016.4.03.6000, Rel. Juiz Fed. Renato Lopes Becho, j. 30.03.2023, DJEN 13.04.2023; TRF3, ApCiv 5000123-19.2017.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 30.04.2021, DJEN 05.05.2021; TRF3, ApCiv 5004669-33.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 03.08.2023, DJEN 08.08.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015369-88.2022.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ANDRE DIAS MOREIRA E SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO DOS SANTOS - SP403539-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert De Bruyn (Relator): Trata-se de ação ajuizada por André Dias Moreira e Silva em face da União Federal, visando a anulação de seu ato voluntário de demissão, devendo ser reintegrado ao cargo de Capitão Médico desde seu desligamento, na condição de adido, bem como ser concedida sua reforma, a isenção do pagamento de Imposto de Renda de Pessoa Física e o pagamento de danos morais.

O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

A parte autora interpôs recurso, requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert De Bruyn (Relator): Sustenta o autor, na exordial, ter sido incorporado às fileiras do Exército em 5/1/2015, na condição de Capitão Médico, vinculado ao Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP). Alega que, à época, foi submetido a diversos exames de saúde, que atestaram seu vigor físico e mental.

Afirma que, em 10/12/2019, foi designado para trabalhar como Chefe do Posto de Socorro da Guarnição e que, durante a pandemia da Covid-19, solicitou sua transferência para outro setor do HMASP, tendo em vista que fazia uso de medicações que baixavam sua imunidade. Não obstante sua condição de vulnerabilidade, alega que referida solicitação foi negada, tendo permanecido em sua lotação e contraído o vírus da Covid-19 em 9/8/2020.

Sustenta ser portador de espondilite anquilosante, que o torna incapaz de executar as atividades atinentes ao serviço castrense. Não obstante sua patologia, afirma que nas inspeções de saúde as quais foi submetido desde o diagnóstico, sempre foi considerado apto para o serviço do Exército.

Alega que, em 10/5/2021, requereu à Administração Militar licença para tratar de interesse particular, com o intuito de fazer seu tratamento médico, já que a Administração não reconhecia sua patologia e as limitações que estava lhe causando. No entanto, referida solicitação foi indeferida, sob a justificativa de que haveria inconveniência para o serviço. Afirma ser incontroverso que “a Administração castrense estava, todo o tempo objetivando manter o referido médico trabalhando, prestando serviço, mesmo que isso agravasse sua doença ou até mesmo ceifasse sua vida. Se não vejamos: a) NÃO FORA DIAGNOSTICADO PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE COMO POSSUIDOR DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE, MESMO HAVENDO LAUDO DE MÉDICO ESPECIALISTA MILITAR NESSE SENTIDO; b) FORA ESCALADO COMO CHEFE DO PRONTO SOCORRO DO HMASP, EM PERÍODO MAIS LETAL DO COVID-19, MESMO A ADMINISTTRAÇÃO CASTRENSE TER CIÊNCIA QUE O MESMO ENCONTRAVA-SE COM A IMUNIDADE BAIXA; c) FORA CONTAMIDADO PELO COVID-19, VINDO A TER TUBERCULOSE ÓSSEA INCLUSIVE; e d) FINALMENTE COMO ÚLTIMO ATO ARBITRÁRIO, TEVE O SEU REQUERIMENTO DE LTIP INDEFERIDO PELA SUPOSTA INCONVENIÊNCIA PARA O SERVIÇO” (ID 330995101, p. 4).

Nesses termos, em 30/6/2021, o autor requereu sua demissão do serviço ativo do Exército Brasileiro, já que “OU O AUTOR PEDIA DEMISSÃO OU PERMANECERIA SOFRENDO COM AS DORES, COM AS ARBITRARIEDADES E PRESSÕES PARA QUE TRABALHASSE, MESMO QUANDO SE ENCONTRAVA INCAPAZ, POIS OS SEUS CHEFES DIZIAM QUE ELE DEVERIA AGUENTAR, POIS HAVIA INSUFICIÊNCIA DE MÉDICOS NO HOSPITAL MILITAR” (ID 330995101, p. 5).

Assim, pleiteia a anulação do ato voluntário de demissão, tendo em vista ter sido praticado com vício de consentimento, pela coação a qual foi submetido, devendo ser reintegrado ao cargo de Capitão Médico desde seu desligamento, na condição de adido, bem como ser concedida sua reforma, a isenção do pagamento de Imposto de Renda de Pessoa Física e o pagamento de danos morais.

Cumpre ressaltar que, nos casos anteriores à vigência da Lei n° 13.954/19, que alterou o Estatuto dos Militares (Lei n° 6.880/80), é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido da ilegalidade do licenciamento de militar, temporário ou de carreira, que se encontra acometido de incapacidade temporária, com ou sem nexo causal com as atividades castrenses, sendo devida a reintegração como adido para recebimento de tratamento médico-hospitalar adequado, além do soldo e das demais vantagens, desde a data do indevido licenciamento, até a recuperação. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 196.584-2; 2a Turma, Relator Min. Og Fernandes; julgado em 17/5/22; DJE de 24/5/22; AgInt no AREsp n. 1.953.717/PE, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin; j. em 21/3/22, DJE de 25/3/22; AgInt no TutPrv no REsp n. 1.462.059/RS; 1a Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. em 12/2/19, DJE de 22/2/2019; e AgInt no REsp n. 1.469.472/PE; 1a Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; j. em 14/11/2017, DJE de 20/11/2017.

No entanto, a Lei n° 13.954/2019 incluiu o § 6° ao art. 31 da Lei n° 4375/1964, trazendo a seguinte redação:

“Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:

(...)

§ 6o Os militares temporários licenciados por término de tempo de serviço ou desincorporados que estejam na condição de incapazes temporariamente para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente deverão ser postos na situação de encostamento, nos termos da legislação aplicável e dos seus regulamentos.

§ 7o Não se aplica o disposto no § 6o deste artigo aos militares incapazes temporariamente em decorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput do art. 108 da Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), ou que estejam temporariamente impossibilitados de exercer qualquer atividade laboral, pública ou privada.

§ 8o O encostamento a que se refere o § 6o deste artigo é o ato de manutenção do convocado, voluntário, reservista, desincorporado, insubmisso ou desertor na organização militar, para fins específicos declarados no ato e sem percepção de remuneração”

Dessa forma, o instituto do encostamento não se aplica ao militar temporariamente incapaz em decorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 108, da Lei no 6.880/1980 (I- ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública; II- enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações) ou ao militar que esteja temporariamente impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral, pública ou privada, conforme o disposto na Lei.

Já o militar temporário licenciado por término do tempo de serviço ou desincorporado e que esteja temporariamente incapaz para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente ocorrido durante o período de vínculo com as Forças Armadas, independentemente do nexo causal, deve ser posto na condição de encostado para fins de tratamento médico-hospitalar até a sua recuperação, sem, contudo, a percepção de remuneração, devendo ser consideradas as exceções previstas na Lei.

Nesse sentido, destaco jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR NÃO ESTÁVEL. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ENCOSTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

- As hipóteses de reforma estão descritas no art. 104 e seguintes da Lei no 6.880/1980, de tal modo que o militar se desliga definitivamente das Forças Armadas por atingir o limite máximo de idade para permanência na reserva, ou por incapacidade definitiva para o serviço ativo, ou em outras hipóteses descritas na legislação.

- Do conjunto normativo da Lei no 6.880/1980, tratando-se de militar (de carreira ou temporário), havendo incapacidade não definitiva para os serviços da vida castrense decorrente de acidente ou doença ocorrida durante o período de vínculo com as Forças Armadas, independentemente do nexo causal, não caberá reforma e nem licenciamento, motivo pelo qual o militar deve ser reincorporado aos quadros da organização, como adido, para tratamento médico-hospitalar, sendo assegurada a percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias da data do indevido licenciamento até sua recuperação.

-A Lei no 13.954/2019 incluiu o § 6o do art. 31 da Lei no 4.375/1964, passando a constar expressamente que o militar temporário licenciado por término de tempo de serviço ou desincorporado que esteja na condição de incapaz temporariamente para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente deve ser posto na situação de encostamento, nos termos da legislação aplicável e dos seus regulamentos.

- Nos termos da legislação ora vigente, cabe à administração militar determinar que o militar temporário licenciado por término de tempo de serviço ou desincorporado, que esteja temporariamente incapaz para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente, ocorrido durante o período de vínculo com as Forças Armadas, independentemente do nexo causal, seja posto na condição de encostado para fins de tratamento médico-hospitalar até sua recuperação, sem a percepção de remuneração.

- Não se vislumbra nos documentos carreados aos autos, primo ictu oculi, a incapacidade do agravante, seja para o serviço militar, seja para a atividade civil, tampouco ilicitude no licenciamento ex officio, a contar de 29/02/2020. Destarte, não restam evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano alegados pelo militar recorrente.

- Agravo de instrumento desprovido”

(AI n. 5027275-76.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, 2a Turma, j. 2/6/22, DJEN de 7/6/22)

Por sua vez, a reforma é concedida ao militar que se enquadrar em uma das hipóteses apontadas no art. 106 da Lei n° 6.880/80. No caso dos autos, em que a demissão ocorreu em data posterior à alteração promovida pela Lei n° 13.954/19, a reforma é devida ao militar de carreira que for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas, nos termos do inc. II, do art. 106, bem como àquele considerado incapaz temporariamente, desde que agregado ao Exército por mais de 2 (dois) anos, conforme disposto no inc. III do referido artigo.

No caso do militar temporário, a reforma é devida àquele que for julgado inválido ou for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas, quando enquadrado no disposto nos incisos I e II do caputdo art. 108 do mesmo diploma legal.

Por oportuno, destaco os dispositivos do Estatuto dos Militares, que dispõem sobre a incapacidade definitiva e a reforma, após a vigência da Lei n° 13.954/19, in verbis:

“Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública;

II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - acidente em serviço;

IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e

VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.

2o Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada Força Singular.

Art. 109. O militar de carreira julgado incapaz definitivamente para a atividade militar por uma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei será reformado com qualquer tempo de serviço.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se ao militar temporário enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput do art. 108 desta Lei.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se ao militar temporário enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos III, IV e V do caputdo art. 108 desta Lei se, concomitantemente, for considerado inválido por estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada.

§ 3o O militar temporário que estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei, mas não for considerado inválido por não estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, será licenciado ou desincorporado na forma prevista na legislação do serviço militar.

Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.

§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

(...)

Art. 111. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item VI do artigo 108 será reformado:

I - com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada; e

II - com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho

§ 1o O militar temporário, na hipótese prevista neste artigo, só fará jus à reforma se for considerado inválido por estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada.

§ 2o Será licenciado ou desincorporado, na forma prevista na legislação pertinente, o militar temporário que não for considerado inválido”

Diante do regramento acima, conclui-se que ao militar temporário, considerado inválido ou total e definitivamente incapaz para o serviço ativo das Forças Armadas, quando enquadrado no disposto nos incisos I e II do caput do art. 108 da Lei n° 6.880/80, é assegurado o direito à reforma, sem margem para a discricionariedade da administração.

No caso dos autos, na Inspeção de Saúde datada de 15/7/2020, consta que o autor é portador de espondilite anquilosante, estando apto para o serviço do Exército.

Já na Inspeção de Saúde datada de 1°/3/2021, consta que o demandante é portador de cervicalgia, dor lombar baixa e dor na coluna torácica, estando apto para o serviço do Exército, podendo exercer apenas as atividades previstas no Grupo II, constantes do Anexo W, das NTPMEx, por 30 dias.

Por sua vez, na Inspeção de Saúde datada de 7/4/2021, consta que o demandante é portador de “M46.1-SAcroileíte não classificada em outra parte (Compatível com o Serviço do Exército) / M54.2-Cervicalgia (Compatível com o Serviço do Exército) / M54.6-Dor na coluna torácica (Compatível com o Serviço do Exército) / M54.5-Dor lombar baixa (Compatível com o Serviço do Exército)” (ID 330995185, p. 3), estando apto para o serviço do Exército, podendo exercer apenas as atividades previstas no Grupo II, constantes do Anexo W, das NTPMEx, por 90 dias.

No laudo médico pericial, afirmou o Perito que o autor é portador de espondilite anquilosante, que “é caracterizada por surtos leves e moderados de inflamação ativa, alternado com períodos de pouca ou nenhuma inflamação. O tratamento adequado resulta em pacientes com pouca ou nenhuma incapacidade e com uma vida com produtividade total, apesar da rigidez da coluna lombar. Ocasionalmente, o curso da doença é grave e progressivo, resultando em deformidades pronunciadas e incapacitantes” (ID 330995388, p. 14/15). Aduz que, “Apesar do diagnóstico de Espondilite anquilosante o autor seguiu exercendo suas atividades profissionais no Exército e na iniciativa privada, sem necessidade de afastamentos do trabalho. Relata que segue em tratamento médico e acompanhamento com reumatologista, mantem uso de antiinflamatórios (arcoxia e meloxican) diariamente. Faz exames regulares de sangue para avaliação renal e endoscopia anual). Nega outros tratamentos. Na época em que trabalhava no Exército tinha outra atividade como autônomo em consultório de neurologia. O exame físico realizado no dia da perícia evidencia que o autor tem boa condição física, mobilidade normal e sem alterações em membros superiores e inferiores e leve limitação de movimentação da coluna lombar. Assim, diante do exposto concluo que o autor apresenta como diagnóstico Sacroileíte compatível com Espondilite ancilosante (CID M45). Esta patologia limita o autor para atividades que exijam esforços da coluna lombar como permanecer em pé ou sentado por longos períodos, bem como atividades com curvatura excessiva da coluna. Estas limitações não impedem o autor de exercer suas atividades profissionais como médico, inclusive no Exército, desde que respeitadas as limitações relatadas” (ID 330995388, p. 15/16).

Ademais, pela Consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS juntada aos autos, datada de 1o/8/2022, observa-se que o demandante efetuou recolhimentos previdenciários como contribuinte individual, no período de 1o/10/2018 a 31/7/2022, sob a ocupação “diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) – 1210-10”, vinculado à “Clínica Dr. Ricardo Ferreira Monitoração Neurofisiológica Sociedade Simples” (ID 330995201, p.2), inexistindo qualquer requerimento de benefício por incapacidade no período.

Dessa forma, não comprovada a existência de invalidez ou incapacidade temporária ou definitiva enquadradas no disposto nos incisos I e II do caput do art. 108, da Lei n° 6.880/80, bem como de eventual coação por parte das Forças Armadas que poderia ter levado o autor a solicitar sua demissão, é indevida a reintegração e reforma do requerente, ficando prejudicados os pedidos de isenção de imposto de renda dos proventos de reforma e danos morais.

Nesse sentido, merecem destaque os seguintes julgados desta Primeira Turma:

“APELAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA. REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO. INCABÍVEIS. LESÃO ORTOPÉDICA. ACIDENTE EM SERVIÇO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta pela parte autora, ex-militar temporário do Exército Brasileiro, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Campo Grande/MS que julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato de licenciamento, reintegração às fileiras do Exército com posterior reforma, pagamento de soldo (vencidos e vincendos), isenção de imposto de renda e como dano moral. Condenado o autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no §3o do art. 85 do CPC, sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

2. Segundo a narrativa da inicial, o autor, incorporado às fileiras do Exército para serviço militar inicial desde 03.2013 e no mesmo ano, em 10.2013, sofreu uma torção em seu joelho esquerdo enquanto participava de atividade física no batalhão. Alega que estava em condição convalescente quando foi licenciado em 21.02.2014, sob parecer “Incapaz B1” e que sua condição atual é muito delicada, visto que se encontra sem qualquer rendimento, passando por sérias privações, até mesmo de ordem alimentar e impossibilitado de exercer atividades as quais seja capacitado.

3. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que é ilegal licenciamento de militar que se encontra temporariamente incapacitado e necessita de tratamento médico. O militar licenciado nessas condições tem direito a ser reintegrado. O direito à reintegração contempla o direito a receber tratamento médico-hospitalar adequado à incapacidade temporária, além do soldo e das demais vantagens desde a data do indevido licenciamento.

4. Se o acidente tiver relação com o serviço, a reforma é devida ao militar incapacitado para a atividade castrense, não estável, com qualquer tempo de serviço (art. 108, III c.c art. 109 da Lei n. 6.880/80), e caso julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, tem direito a aposentadoria ex officio (art. 106, II).

5. Na hipótese, verifica-se que na sindicância instaurada em razão do acidente narrado pelo autor na inicial, não houve o reconhecimento como “ato de serviço” ao fundamento de que a atividade na qual o autor se acidentou, partida de futebol, não estava prevista em QTS, que há divergência entre a data do acidente informada e o atendimento prestado pelo médico da organização militar, o grande lapso temporal para a comunicação do ocorrido (51 dias).

6. Em Juízo, perícia médica realizada em 07.2021 (ID 260740672) concluiu inexistirem sequelas decorrentes da lesão traumática sofrida pelo autor durante o jogo amistoso de futebol entre veteranos e recrutas e da cirurgia a que foi submetido, bem como que poderia retornar às atividades militares. Anotou, igualmente, que somente logo após o acidente o autor apresentou incapacidade parcial e temporária, além de inexistir indicação para nova intervenção cirúrgica.

7. Como se observa, o perito foi categórico em afirmar a inexistência de sequelas, incapacidade e contraindicações para atividades militares. Nesta esteira, desimportante que o autor tenha lesionado o joelho esquerdo durante partida de futebol na organização militar. Ademais, a atividade não estava regularmente prevista nos quadros de trabalho da organização militar, nem foi desempenhada em consequência de ordem proferida por autoridade militar do Batalhão, portanto, não reconhecida como acidente em serviço. Verifica-se, igualmente, que o Comando do Exército forneceu tratamento médico adequado ao ex-militar, incluindo cirúrgico.

8. Não há indicativo que a Administração tenha agido em desconformidade com a legislação de regência. Não demonstrada a ocorrência de lesão a seus direitos da personalidade a ensejar reparação por dano moral.

9. Recurso não provido.”

(AP n. 0006749-94.2016.4.03.6000, Rel. Juiz Federal Renato Lopes Becho; j. em 30/3/23, DJEN de 13/4/23)

“ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LESÕES ORTOPÉDICAS. INOCORRÊNCIA DE ACIDENTE EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. NÃO INVÁLIDO. REFORMA E REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO. DESCABIDAS. DISCRICIONARIEDADE. DANO MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação de ato de desligamento, com reintegração para tratamento médico e posterior reforma, com pagamento retroativo de soldo e indenização por danos morais. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.375,00 (mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.3. De acordo com o Estatuto dos Militares (na redação anterior à Lei 13.954/19), se o acidente ou doença, moléstia ou enfermidade não tiver relação de causa e efeito com o serviço militar (art. 108, VI), a reforma somente é devida ao militar estável, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, ou quando não estável, estiver incapacitado permanentemente para qualquer trabalho (inválido); havendo incapacidade temporária para o serviço militar deve ser reintegrado para fins de tratamento médico, se incapaz permanentemente apenas para a atividade castrense, pode ser desligado.4. Das provas técnicas coligidas, infere-se que o autor, embora possua sequela física decorrente da amputação traumática da falange distal do indicador da mão direita, a qual se encontra consolidada, não apresenta incapacidade quer para o serviço militar, quer para qualquer atividade laboral. Também há que se consignar que não há invalidez social. O perito foi categórico ao negar relação de causa e efeito de doença atual com o serviço militar realizado no período de 2009 a 2012 na Aeronáutica. 5. Nestas condições, sendo o militar temporário, não reconhecido o acidente de serviço e não caracterizada incapacidade, o autor poderia ser desligado nos termos da legislação de regência. Ademais, conforme prevê o Estatuto dos Militares, "não alcançada a estabilidade no serviço militar, é legal o licenciamento ex officio por conveniência e oportunidade da Administração" (STJ-AgRg no REsp 1522907/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 02/06/2015). 6. No caso concreto, a parte autora não demonstrou a ocorrência de lesão a seus direitos da personalidade. Não se pode imputar à Administração Militar a prática de conduta ilícita tendente a gerar dano de natureza moral ao autor. Não há qualquer indicativo de que a Administração tenha se omitido. Ao contrário, há provas de que a União forneceu tratamento médico adequado para o quadro clínico apresentado à época pelo autor.7. Apelação não provida”

(AP n. 5000123-19.2017.4.03.6103, Rel. Des. Federal Hélio Nogueira; j. em 30/4/21, DJEN de 5/5/21)

“APELAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. INEXISTENTE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CESSADA. LICENCIAMENTO. REGULAR. REFORMA OU REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO. INCABÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, a ação foi proposta por ex-militar temporário contra a União, com o objetivo de que fosse declarado nulo o ato que o licenciou e que fosse, então, reintegrado para fins de reforma ou submissão a tratamento médico, em vista de alegada incapacidade definitiva para o serviço na caserna, com o pagamento retroativo do soldo, desde a data da dispensa supostamente ilegal.

2. A legislação militar, sem as alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019, confere ao militar incapacitado definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas, ainda que temporário, o direito à reforma. Portanto, o licenciamento de servidor nessa situação é manifestamente ilegal.

3. Quanto à incapacidade temporária, o C. STJ já pacificou o entendimento de que é ilegal o licenciamento do militar nessa condição e que, como decorrência de exclusão contrária à lei, exsurge o direito à reintegração para tratamento médico-hospitalar adequado, com recebimento do soldo e demais vantagens, contados da data do licenciamento indevido.

4. No caso sob julgamento, em ressonância magnética no tornozelo esquerdo do autor, foram diagnosticadas discretas alterações, e, em radiografia posterior, constatou-se que as estruturas avaliadas estavam conservadas e sem alterações.

5. Em inspeção de saúde realizada pelo Exército para avaliação do término da incapacidade, o autor foi considerado como “apto A”, com a observação de que possuía “boas condições de robustez física, podendo apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde que compatíveis com o serviço militar”.

6. Conclusão do perito judicial de que a patologia apresentada pelo autor foi tratada e curada, e que não existe incapacidade laborativa nem mesmo para o serviço militar. Afirmações do especialista de que o autor apresentou incapacidade temporária por ocasião do acidente, cessada após a realização de duas cirurgias, e de que não há incapacidade para o trabalho como soldado ou para atividade habitual que exija esforço físico, e tampouco necessidade de continuidade de tratamento médico ou uso de medicações.

7. Uma vez que as cirurgias que resultaram na cura e restabelecimento da aptidão do autor para o trabalho, inclusive militar, e que os exames radiológicos que reforçam essa conclusão ocorreram todos anteriormente ao licenciamento, não há ilegalidade no correspondente ato. Sentença que se mantém em sua integralidade.

8. Apelação não provida.”

(AP n. 5004669-33.2020.4.03.6000, Rel. Des. Federal Nelton Dos Santos; j. em 3/8/23, DJEN de 8/8/23)

Considerando que a apelação da parte autora foi improvida, majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, consoante o §11, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto,nego provimento à apelação do autor.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. ANULAÇÃO DE ATO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. ALEGADA COAÇÃO. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR OU PARA ATIVIDADE LABORAL. REINTEGRAÇÃO E REFORMA. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS E ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PEDIDOS PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face da União Federal, na qual se buscava a anulação de ato voluntário de demissão do Exército Brasileiro, com a consequente reintegração ao cargo de Capitão Médico na condição de adido, concessão de reforma militar, isenção de imposto de renda sobre proventos e indenização por danos morais.

O autor sustenta que, após sua incorporação às fileiras do Exército em 2015, passou a exercer atividades no Hospital Militar de Área de São Paulo. Alega que é portador de espondilite anquilosante e que, durante a pandemia da Covid-19, permaneceu em atividade mesmo em condição de vulnerabilidade, tendo contraído a doença. Afirma que a Administração Militar não reconheceu sua incapacidade, indeferiu pedido de licença para tratar de interesse particular e o teria submetido a pressões que culminaram em seu pedido de demissão em junho de 2021.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o pedido de demissão apresentado pelo militar foi praticado com vício de consentimento decorrente de coação; e (ii) analisar se há incapacidade laborativa que justifique a reintegração para tratamento médico ou a concessão de reforma militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estatuto dos Militares estabelece que a reforma é devida ao militar julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas nas hipóteses previstas no art. 108 da Lei no 6.880/1980. Para o militar temporário, a concessão do benefício depende, em regra, da comprovação de invalidez ou da incidência das hipóteses previstas nos incisos I e II do referido dispositivo.

As inspeções de saúde realizadas pela Administração Militar registraram que o autor é portador de espondilite anquilosante e de dores cervicais e lombares, mas concluíram pela aptidão para o serviço militar, com eventuais restrições temporárias de atividades.

A perícia judicial confirmou o diagnóstico de espondilite anquilosante, mas concluiu que a patologia apresenta caráter intermitente e não impede o exercício das atividades profissionais do autor, inclusive como médico, desde que respeitadas determinadas limitações físicas.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o autor continuou exercendo atividades profissionais e realizando recolhimentos previdenciários como contribuinte individual, inexistindo registro de incapacidade laborativa ou de requerimento de benefício previdenciário por incapacidade.

Não comprovada incapacidade temporária ou definitiva enquadrável nas hipóteses legais que autorizariam reintegração para tratamento médico ou reforma, tampouco demonstrada coação por parte da Administração Militar que tenha viciado o pedido de demissão, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Ausente ilicitude administrativa, ficam prejudicados os pedidos de indenização por danos morais e de isenção de imposto de renda sobre eventual provento de reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A reforma militar exige a comprovação de incapacidade definitiva para o serviço ativo nas hipóteses previstas no Estatuto dos Militares. 2. A ausência de incapacidade para o serviço militar ou para atividade laboral afasta o direito à reintegração para tratamento médico ou à reforma. 3. Não comprovado vício de consentimento no pedido de demissão, é válida a manifestação de vontade do militar.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.880/1980, arts. 106, II; 108, I, II, III, IV, V e VI; 109; 110; 111; Lei no 4.375/1964, art. 31, §§6o, 7o e 8o; CPC, art. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 196.584-2, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 17.05.2022, DJe 24.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.953.717/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.03.2022; STJ, AgInt no TutPrv no REsp 1.462.059/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 12.02.2019, DJe 22.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1.469.472/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017; TRF3, AI 5027275-76.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, 2a Turma, j. 02.06.2022, DJEN 07.06.2022; TRF3, ApCiv 0006749-94.2016.4.03.6000, Rel. Juiz Fed. Renato Lopes Becho, j. 30.03.2023, DJEN 13.04.2023; TRF3, ApCiv 5000123-19.2017.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 30.04.2021, DJEN 05.05.2021; TRF3, ApCiv 5004669-33.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 03.08.2023, DJEN 08.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão